Tribunal: TJES
Processo: 5005542-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005542-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO LUIZ RODRIGUES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GRATUIDADE DO TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – VISÃO MONOCULAR – PEDIDO NEGADO ADMINISTRATIVAMENTE – DECISÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ADUZIDA NA PEÇA DE DEFESA E DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA VERIFICADA – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Desde a exordial o agravante sustenta a competência da Vara da Fazenda Pública Municipal, tendo em vista a necessidade de ser submetido a perícia médica para se determinar se é ou não portador de deficiência, e em que grau, o que seria incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais. O juízo
a quo
, em decisão pretérita à recorrida, inclusive, salientou a necessidade de produção de prova pericial no bojo da demanda para indeferir a tutela provisória de urgência.

2.
Neste caso, a prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei nº 12.153/09 não é suficiente para elucidar o principal ponto controvertido da demanda, por isso, deve ser afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e, assim, rejeitar a preliminar de incompetência absoluta aduzida na peça de defesa, mantendo a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, para o processamento do feito, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIÃO LUIZ RODRIGUES
em face da r. decisão, contida no evento 36637518 do processo referência, proferida pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina que, no bojo da ação ordinária ajuizada pelo agravante em face do
MUNICÍPIO DE COLATINA
, acolheu a preliminar de incompetência absoluta aduzida na peça de defesa para determinar a remessa e redistribuição da demanda ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 8191160, sustenta, em síntese, que: I) “
em que pese o valor atribuído à presente causa esteja aquém ao referido patamar legal, tem-se que o caso em questão constitui exceção à sobredita regra legal, haja vista que o deslinde da causa exige perícia técnica complexa, consistente em determinar o grau de acuidade visual do paciente, o que se afigura incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais
” (fl. 04); II) “
Visando concretizar seu direito fundamental ao transporte, afigura-se inegável que o Agravante tem o direito de produzir prova pericial para se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, tendo em vista o caráter eminentemente técnico da quaestio posta à apreciação do Poder Judiciário, a fim de influenciar positivamente a decisão de mérito a ser proferida pelo eminente Juízo a quo, sob pena de cerceamento de defesa e, por conseguinte, violação ao postulado do devido processo legal
” (fl. 05); III) “
pelo douto Juízo singular foi reconhecida a necessidade de perícia técnica ao sanear e ordenar
[
o
utro]
processo
[semelhante]
, enfrentando fundamentadamente os argumentos fáticos e jurídicos atinentes à pretendida produção de prova pericial, o que resultou na preservação da competência para processar e julgar a causa, além do deferimento da pretendida produção
de prova, em decisão com o seguinte teor
” (fl. 06); IV) “
acaso sejam remetidos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o Agravante poderá sofrer sérios prejuízos, haja vista que, nessas hipóteses, [...] o JEFP da Comarca de Colatina não suscita o conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II, parágrafo único, do CPC, eis que aplica a regra especial do art. 51, inciso II, da Lei Federal nº 9.099/95, com a extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a inadmissibilidade do procedimento instituído pelo microssistema dos juizados especiais, ou por entender que o juízo também é absolutamente incompetente, retardando demasiadamente a solução do caso, pois dependerá do percurso da via recursal cabível na espécie
” (fl. 07).

Consoante brevemente relatado, a demanda de origem, ajuizada pelo agravante, tem por objetivo a obtenção do benefício da gratuidade do transporte urbano municipal.

Segundo a exordial, o recorrente é pessoa com deficiência (portador de visão monocular), mas teve seu pedido negado administrativamente, ao passar por perícia no COBE – Consórcio Noroeste Capixaba, em 26.09.2022.

Não obstante, diante da preliminar aduzida pela municipalidade em sua peça de defesa, o magistrado de origem acolheu-a, declinando a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina, tendo em vista que o valor da causa não ultrapassou o limite legal de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Em que pese a fundamentação adotada pelo magistrado primevo, observo que, desde a exordial, o agravante sustenta a competência da Vara da Fazenda Pública Municipal, tendo em vista a necessidade de ser submetido a perícia médica para se determinar se é ou não portador de deficiência, e em que grau, o que seria incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais.

O juízo
a quo
, em decisão pretérita à recorrida, inclusive, salientou a necessidade de produção de prova pericial no bojo da demanda para indeferir a tutela provisória de urgência.

Acrescento que, neste caso, a prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei nº 12.153/09 não é suficiente para elucidar o principal ponto controvertido da demanda, por isso, deve ser afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Impende destacar o enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais, segundo o qual: “
As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública
” (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ).

Cumpre mencionar, ainda, que o entendimento ora encampado encontra guarida na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLEITO DE CONCESSÃO DE PASSE LIVRE NO TRANSPORTE URBANO INTERMUNICIPAL - CONTROVÉRSIA QUANTO A DEFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS A UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO PROVIDO. 1. Como a Lei Complementar Estadual nº 231⁄2001, condiciona a concessão do ¿passe livre¿ a um determinado grau de deficiência de quem o pleiteia, necessário se faz ser a prova pericial elaborada por expert imparcial e sob o crivo do contraditório, justamente para se esclarecer o real nível de deficiência que a agravante apresenta, a fim de averiguar se ela preenche ou não os requisitos legais. 2. Verificando que a questão discutida nos autos de origem não há como ser solucionada com a simples produção de prova documental, ainda mais quando demonstrado que o agravado, em outro recurso, já se manifestou pela negativa do benefício pleiteado pela parte, afigura-se incorreta a decisão de primeiro grau que, sob o fundamento de desnecessidade de perícia de maior complexidade para aferir o grau de deficiência, declara a sua incompetência para processar e julgar a demanda e, consequentemente, determina a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Data da publicação: 11/dez/2014; Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Número: 0005140-81.2014.8.08.0048; Des. Rel.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO)

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PASSE LIVRE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Considerando a necessidade de realizar perícia técnica para averiguar o grau de deficiência postulante, a competência da Justiça Comum deve ser fixada. II – A fim de evitar maior transgressão ao princípio da celeridade processual, a competência da Vara da Fazenda Pública da Serra para processar e julgar a demanda originária é medida que se impõe. III – Embora no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública a lei 12.153/09 em seu artigo 10, preconize que o Juiz possa nomear pessoa habilitada para apresentar laudo técnico em até cinco dias antes da audiência, é cediço que a natureza da perícia em que a agravante pretende produzir, revela-se complexa ao ponto de ultrapassar o crivo do procedimento estabelecido para os Juizados especiais. IV – Recurso parcialmente provido. (TJES; Data da publicação: 30/jun/2015; Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Número: 0005458-30.2015.8.08.0048; Des. Rel.: PAULO ROBERTO LUPPI)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, assim, rejeitar a preliminar de incompetência absoluta aduzida na peça de defesa, mantendo a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, para o processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, assim, rejeitar a preliminar de incompetência absoluta aduzida na peça de defesa, mantendo a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, para o processamento do feito.